Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737412-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSIAS ALVES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Despacho 1. Intime-se o Bando Bradesco S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às informações prestadas pelo CBMDF (ID no 41933109), devendo declinar a conta bancária em que os valores descontados na folha de pagamento do devedor serão depositados. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO